Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA AGRAVADO: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Mohamad Khodr &amp; Cia Ltda. (Id. 17068874) em face da r. decisão proferida nos autos do Processo no 0707103-52.2017.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, negou o pedido de arbitramento de nova multa diária como forma de impelir a empresa Omicron Empreendimentos Imobiliários S.A a cumprir a obrigação de fazer, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a autora formula pedido de intimação da ré para: a) cumprir a obrigação de fazer de outorga das escrituras definitivas dos imóveis e de proceder a baixa das hipotecas; b) pagar as astreintes limitadas a R$ 200.000,00; c) pagar a cláusula penal de 0,5% dos valores das unidades imobiliárias, no valor de R$ 1.623.875,22, valor atualizado até 11/05/2020, mas que deverá sofrer alteração, pois a multa deverá incidir até a data do cumprimento total das obrigações de baixar as hipotecas e de outorgar as escrituras definitivas; d) pagar honorários advocatícios e custas processuais. A sentença confirmou a decisão que antecipou a tutela e condenou a ré a pagar "a multa mensal prevista na cláusula primeira item “1.5” c/c a cláusula 7.3 dos contratos firmados entre as partes, desde a data de seu inadimplemento - 16/04/2015 - até a data do cumprimento da obrigação, o que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença", multa que correspondia a 1% do valor atualizado do preço total dos imóveis. O acórdão reformou parcialmente a sentença para "reduzir a cláusula penal ao percentual de 0,5% dos valores das unidades imobiliárias previstas no contrato, atualizados, limitando a 1/3 desses valores." Além disso, o valor das astreintes fixadas pela decisão que antecipou a tutela foi revisto pelo Acórdão " para limitar as astreintes a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)". Antes do recebimento do cumprimento de sentença, é necessário esclarecer à parte autora que não há como intimar a ré a dar cumprimento à obrigação de fazer, cominando multa diária em caso de descumprimento, pois a decisão que antecipou a tutela já fixou multa para o cumprimento da obrigação de baixar as hipotecas e outorgar as escrituras definitivas dos imóveis, e a ré, até o momento, não cumpriu a obrigação. O valor máximo da multa, fixado pelo Acórdão em R$ 200.000,00, já foi atingido, de modo que não pode este Juízo fixar nova multa, sob pena de violar o Acórdão. Assim, seria inócuo intimar a autora a cumprir a obrigação de fazer sem poder cominar multa, pois, se até agora, mesmo com a imposição de multa diária elevada, a ré nada fez, é intuitivo que permanecerá inerte. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação da ré para cumprir a obrigação de fazer, bem como indefiro o pedido de declaração de ineficácia das hipotecas, mas concedo à autora o prazo de 15 dias para se manifestar quanto as ponderações efetuadas nesta decisão em relação à tutela específica da obrigação de outorgar as escrituras dos imóveis. Poderá a autora apresentar outros requerimentos no sentido da tutela específica, se vislumbrar outra solução jurídica, ou, se preferir, requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, especificando, nesse caso, como pretende apurar o valor das perdas e danos.” (Id. 17068875) Em síntese, a Agravante sustenta que o título executivo judicial em questão teve origem no inadimplemento pela Agravada da obrigação de exonerar as unidades adquiridas que estão gravadas com direito real, no prazo de 120 dias, contados da averbação da carta de habite-se. Afirma que o prazo de 120 dias findou em 16.4.2015, e as dez unidades adquiridas ainda estão gravadas com hipoteca, cuja quitação e baixa compete única e exclusivamente à Agravada. Informa que foi fixada a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da obrigação e o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi atingido. Argumenta que o Código de Processo Civil permite a modificação do valor das astreintes caso a quantia fixada se revele insuficiente, tanto na fase de conhecimento quanto na execução (art. 537, § 1o, inc. I). Salienta que a imposição da multa diária se deu a partir de 2.8.2017, de forma que a limitação a R$ 200.000,00 representou até o momento uma média diária de R$ 18,00 (dezoito reais) por unidade, valor insuficiente para coagir a Agravada a cumprir a obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que se arbitre nova multa diária pelo descumprimento da obrigação. Por fim, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 17068889. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja arbitrada nova multa diária para compelir a Agravada a adimplir a obrigação de exonerar as unidades imobiliárias adquiridas da hipoteca. No entanto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela, em especial a possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito. Ocorre que a Agravante não demonstrou a iminência de dano atual pela falta de continuidade na aplicação da multa diária a justificar sua concessão inaudita altera pars. Ademais, considerando que se trata de inadimplemento antigo (a averbação do habite-se se deu em 2015 e as astreintes em questão foram fixadas em 2017), é razoável presumir, em sede de cognição sumária, que a espera pelo julgamento deste recurso não importará em piora significativa na situação da Agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora